Tribunal: TJSP
Processo: 2186444-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguéis de coisa comum. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de aluguéis. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela antecipada não preenchidos. Necessidade de efetivação do contraditório e da instrução processual. Decisão mantida. Agravo improvido.